Tribunal: TJBA
Processo: 0534322-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0534322-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES Advogado(s): MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO EMBARGADO: JOÃO GOMES DA CUNHA JÚNIOR Advogado(s): JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE patrocinador. TEMA 936-STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONDICIONADA À RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TEMAS Nºs 955 E 1.021/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à Apelação, reconheceu a ilegitimidade passiva do patrocinador (Banco Bradesco S/A) e condicionou a revisão de benefício de previdência complementar à recomposição da reserva matemática, a ser apurada em liquidação de sentença, mediante perícia atuarial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão foi omisso ao afastar a legitimidade passiva do patrocinador; estabelecer se houve omissão, relativa à necessidade de explicitação, no dispositivo, dos critérios de recomposição da reserva matemática, com base em condenação trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios são cabíveis, apenas, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado por inconformismo da parte. 4. O acórdão enfrentou, expressamente, a questão da legitimidade passiva do patrocinador e aplicou o entendimento vinculante do STJ (Tema nº 936), reconhecendo sua ilegitimidade em demandas entre participante e entidade fechada de previdência complementar relativas ao plano previdenciário. 5. A decisão rejeitou, ainda que implicitamente, a incidência de exceções ao caso concreto, inexistindo omissão quanto ao ponto suscitado. 6. O julgado condicionou, de forma clara, a revisão do benefício à prévia recomposição do equilíbrio atuarial do plano, em conformidade com os Temas nºs 955 e 1.021 do STJ. 7. A definição do valor da reserva matemática e das responsabilidades de cada parte demanda prova técnica e deve ocorrer na fase de liquidação, não sendo exigível seu detalhamento no dispositivo do acórdão. 8. A menção à recomposição da reserva matemática, abrangendo aportes do participante, do patrocinador e retorno de investimentos, contempla a apuração das contribuições decorrentes de verbas trabalhistas não pagas à época. 9. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo inaplicável, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, admitindo-se, ainda, o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC. 10. Não se verifica caráter protelatório nos Embargos, mas intuito de prequestionamento, afastando a aplicação de multa, nos termos da Súmula nº 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.191/RJ (Tema 936); STJ, Temas Repetitivos 955 e 1.021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, na Apelação nº. 0534322-44.2018.8.05.0001, nos quais figura como Embargante a FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES, sendo Embargado JOÃO GOMES DA CUNHA JÚNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.